Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0754848-46.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRUNA SILVA ANSELMO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. EDITAL. PROVA. APTIDÃO FÍSICA. CARÁTER ELIMINATÓRIO. ISONOMIA. INTERFERÊNCIA. JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela autora para reforma da sentença, a fim de lhe assegurar o direito de realizar todas as fases do concurso, inclusive o curso de formação e se, aprovada neste, o direito a ser nomeada e empossada, por suposto vício de forma do ato administrativo ora guerreado, e violação dos princípios que lastreiam a Administração Pública, especialmente os previstos no art.37, CF e art.2o, da Lei 9784/99. 3. As normas que regem o concurso público vinculam a Administração Pública e os candidatos que participam do certame. O edital, que é a lei do concurso, expressamente previu a existência da prova de aptidão física, de caráter eliminatório, sendo a aprovação requisito indispensável para nomeação e posse no cargo pretendido. 4. Uma vez inscrito no certame, o candidato vincula-se ao edital (princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório), devendo observar os ditames aos quais se encontra atrelado. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. A definição dos requisitos, natureza dos testes, limites mínimos que devam ser atingidos pelos candidatos para habilitação, formas de procedimento e outros temas afetos à maneira como transcorrerão as provas dizem respeito à conveniência da Administração e não se recomenda a interferência do Poder Judiciário. 6. Dos autos não se vislumbra ofensa ou violação a dispositivos legais ou constitucionais, tampouco ato ilícito ou anormalidade. As alegações da recorrente não encontram amparo legal, apenas se sustentam no seu inconformismo com a reprovação no aludido teste físico. 7. A Lei 7289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece em seu art. 9o, inciso VI, expressamente, a capacidade física para a matrícula nos curso de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar. Demais disso, o Teste de Aptidão Física- TAF foi devidamente instituído pela Portaria PMDF no953/2015. 8. A alegação da recorrente de cerceamento do seu direito de defesa carece de respaldo, tendo em vista que teve ciência, no dia da realização da prova, de que não atingira o tempo necessário, qual seja, nadar 50 metros, em 01(um) minuto e 10 (dez) segundos, para ser aprovada no teste físico de natação. 9. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público, quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não ocorreu no caso. 10. A declaração judicial de aptidão da recorrente no teste e a consequente permissão de sua continuidade no certame, viola o princípio constitucional da isonomia, haja vista que outras candidatas desafiaram a mesma prova e obtiveram sucesso no resultado pretendido. 11. Escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 12. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 9787909) (art.55, Lei 9099/95). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Acórdão 1234519, 07548484620188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 26/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela autora e recorrente em que alega omissão no julgado, pois não se pronunciou acerca da prova mais contundente dos autos o qual comprova a violação dos preceitos constitucionais (razoabilidade e proporcionalidade) previstos no art.37 da CF. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos. 2. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação da autora quanto ao julgado que entendeu que, querer alterar as regras de admissão, após a notícia de que foi considerada inapta no referido teste, configura violação à boa fé e, ainda comportamento contraditório, pois a mesma já tinha conhecimento das aludidas regras e com elas concordou, ao se inscrever no concurso, não tendo impugnado o referido edital, no momento oportuno. 3. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. 4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” (Acórdão 1266618, 07548484620188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no PJe: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação ao art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido violado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade de finalidade, ao confirmar a legalidade da exigência prova de natação em que o candidato deveria percorrer 50 metros em 1 minuto para candidatos ao concurso de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na decisão de ID 9787909. Há contrarrazões, pelo que passo à análise dos demais pressupostos recursais. Com relação ao tema objeto do inconformismo veiculado no Recurso Extraordinário, é entendimento do Supremo Tribunal Federal estabelecido, em sede de repercussão geral, de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, exceto para exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (tema 485). Observe-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) No caso em exame, constatou-se que a recorrente não atingiu o tempo necessário para no teste físico de natação. O acórdão reafirmou ainda o entendimento de que “ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos nos testes de aptidão física de concurso público, quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não ocorreu no caso.” (ID 15220240). A conclusão da banca examinadora pela reprovação da autora partiu, portanto, de critério exclusivamente objetivo. Tal posicionamento está de acordo com o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, porquanto ausente qualquer irregularidade em relação ao exame de aptidão física. É, portanto, caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Além disso, o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e em fatos e provas e normas editalícias acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como encontra óbice nos enunciados 279 e 454 das súmulas do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA AO ART. 5°, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM RAZÃO DO EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a análise de cláusulas do edital do concurso público, a incidir a Súmula 454/STF. III – Ofensa indireta ao art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, pela necessária análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 964523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Por fim, faltou à Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 20 de novembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal